Tribunal: TJSP
Processo: 2206383-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2206383-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajamar, em que é parte agravante
Banco Itaucard S/A, é a parte agravada Fábio Barbosa de Campos, Eurides de Campos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206383-15.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4805 *mm 2/4
Voto no: 4805
Agravo de instrumento no: 2206383-15.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Cajamar
Foro de origem: Foro de Cajamar
Vara de origem: 1a Vara Judicial
Juiz(a) de origem: GINA FONSECA CORREA
Agravante: Banco Itaucard S/A
Agravado(a): Fábio Barbosa de Campos, Eurides de Campos
AGRAVO INTERNO. Imissão na posse. Perda superveniente
do interesse recursal do agravante. Inviabilidade de julgamento
do agravo de interno. Insurgência abarcada pelo mérito do
agravo de instrumento julgado paralelamente à ora analisada
insurgência.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 38/39 (autos
do agravo de instrumento), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
mantendo, assim, o indeferimento do pedido de expedição do mandado de desocupação
e imissão na posse do imóvel.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo interno aduzindo, em síntese: i) atribuição do efeito ativo ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206383-15.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4805 *mm 3/4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso encontra-se PREJUDICADO.
Conforme se verifica, foi prolatado v. acórdão nos autos do agravo de
instrumento sob no 2206383-15.2019.8.26.0000, pela qual negou provimento ao pedido
formulado pela agravante, mantendo a r. decisão que indeferiu a tutela antecipada de
imissão na posse.
Nesse contexto, fica prejudicada a questão relacionada ao objeto deste
agravo, uma vez que a decisão agravada ficou absorvida pelo julgamento de cognição
exauriente, com resolução pelo mérito, configurando carência superveniente de
interesse recursal.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206383-15.2019.8.26.0000/50000 - Voto no: 4805 *mm 4/4
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
julgando-o PREJUDICADO.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)